Tribunal: TJDFT
Processo: 0711554-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORA. IMÓVEL DO FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE.
I – O art. 3o da Lei no 8.009/90 excepciona a impenhorabilidade do bem de família em alguns casos, entre os quais, a obrigação decorrente de fiança concedida no contrato de locação (inciso VII).
II – Nos termos da Súmula no 594 do STJ, “É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”.
III – Negou-se provimento ao recurso.